Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-92.2020.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800553-92.2020.8.14.0116

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEIDIANE DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800553-92.2020.8.14.0116

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: LEIDIANE DE SOUSA FERREIRA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que havia julgado improcedente a cobrança de débito por consumo não registrado, com base na ausência de procedimento administrativo regular e na ineficácia do TOI elaborado unilateralmente. A embargante alega omissão e contradição na análise da legalidade da cobrança fundamentada em TOI e faturas de consumo não registrado, além da existência de perícia técnica validatória. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à apreciação de documentos e argumentos apresentados pela embargante sobre a legalidade da cobrança; (ii) determinar se os embargos de declaração foram manejados com finalidade meramente protelatória, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as matérias devolvidas à apreciação, especialmente a ausência de contraditório e de perícia imparcial na constituição do débito por consumo não registrado.

4.

A alegação de que houve cumprimento dos requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a existência de perícia técnica não configura omissão, pois foi expressamente enfrentada e refutada no julgado, que destacou a necessidade de participação do consumidor no procedimento.

5.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão de julgamento desfavorável.

6.

A repetição de argumentos anteriormente rejeitados, sem a demonstração concreta de vício no acórdão, evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

7.

A jurisprudência do STJ autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, como medida pedagógica e inibidora do uso abusivo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e devem se restringir à correção de vícios formais do julgado, como omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A reiteração de fundamentos já analisados e rejeitados caracteriza nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

3.

A alegação de cumprimento de requisitos legais não afasta a nulidade da cobrança por consumo não registrado quando ausente procedimento administrativo regular com participação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.729.859/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.03.2022; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
LEIDIANE DE SOUSA FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS nos
t
ermos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03

de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relat
or

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 30311582- Pág. 1), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id. 29775605- Pág. 2, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. COBRANÇA FUNDADA EM TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pela concessionária, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito por consumo não registrado, determinando a abstenção de cobrança e a devolução de valores eventualmente pagos. A autora, Leidiane de Sousa Ferreira, alegou irregularidade na cobrança de valores expressivos referentes aos anos de 2017 e 2019, por ausência de procedimento administrativo regular e por não residir no imóvel à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária observou os requisitos legais e regulamentares para cobrança por consumo não registrado, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (ii) avaliar se a ausência de contraditório, perícia técnica e procedimento administrativo invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança dele decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança por consumo não registrado exige a realização de procedimento administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, conforme os arts. 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

2.

A simples lavratura do TOI, sem a efetiva presença do consumidor, sem perícia técnica imparcial e sem o devido processo administrativo, não legitima a cobrança e configura vício insanável.

3.

Documentos internos apresentados unilateralmente pela concessionária não têm presunção de veracidade suficiente para afastar a nulidade da cobrança, especialmente quando não houve produção de prova técnica com participação do consumidor.

4.

A ausência de comprovação do consumo e o vício de origem da cobrança tornam irrelevantes eventual parcelamento ou confissão tácita do débito pela consumidora.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a inobservância do devido processo administrativo invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

A fixação dos honorários advocatícios observou corretamente os critérios legais, com distribuição proporcional da sucumbência e suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

7.

O agravo interno não trouxe fundamentos novos nem impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado somente é válida se precedida de procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica validada e sem participação do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança.

3.

Compete à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da apuração do consumo não registrado, sendo vedada a inversão do ônus da prova contra o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º e 1.021; CDC, arts. 6º, VIII e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Ap. Cív. nº 0000596-14.2014.8.14.0006, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 738.776/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 19.10.2017.

A embargante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, requerendo seu conhecimento com fundamento nos arts. 1.022, I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como para fins de prequestionamento, invocando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta não haver caráter protelatório na oposição dos aclaratórios.

No mérito, aponta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão não teria enfrentado adequadamente todos os documentos e argumentos lançados nos autos, especialmente quanto à legalidade das cobranças lastreadas na fatura CNR e no TOI, sustentando o cumprimento dos requisitos legais previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 (posteriormente substituída pela Resolução nº 1000/2021), inclusive com a realização de perícia técnica pelo IMETRO/PA. Assevera que eventual manutenção da declaração de inexistência do débito implicaria violação ao art. 884 do Código Civil, por configurar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento da matéria federal e constitucional

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O acórdão embargado examinou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as questões devolvidas à apreciação do Colegiado, notadamente quanto à ausência de regular procedimento administrativo para a constituição do débito por suposto consumo de energia não registrado, nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), bem como da tese jurídica firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, desta Corte Estadual.

Ressaltou-se, de forma expressa, que a simples lavratura do TOI, sem a presença do consumidor, sem a realização de perícia técnica imparcial e desprovida de contraditório, revela-se insuficiente para legitimar a cobrança efetuada, tornando nulo o débito exigido pela concessionária. A decisão foi devidamente fundamentada na jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A alegação de que houve perícia técnica validando o TOI, bem como o cumprimento de todos os requisitos legais por parte da embargante, não tem o condão de infirmar a conclusão do acórdão embargado. Conforme consignado, não basta a existência de documentos produzidos unilateralmente pela própria concessionária – mesmo que técnicos – se ausente a participação efetiva da parte consumidora no procedimento administrativo, como exige a normatização da ANEEL.

O recurso, na realidade, demonstra mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Ressalte-se que, nos termos do art. 1.022 do CPC, tais embargos se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição ou à manifestação sobre ponto omitido no julgado, o que não se verifica no caso em análise.

No caso, verifica-se que os aclaratórios não apontam, de fato, omissão, contradição ou obscuridade concreta, e sim buscam rediscutir os fundamentos da decisão, reiterando argumentos já examinados e rejeitados por este Colegiado, o que configura nítido propósito protelatório.

Nesse cenário, a aplicação de sanção processual é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
, "a interposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e de maneira reiterada, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.729.859/SP).

A aplicação da multa não é apenas uma punição, mas também uma medida pedagógica para coibir o uso abusivo do processo e garantir a razoável duração do litígio e a efetividade da justiça.

Dessa forma, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, considerando que os embargos declaratórios foram manejados com evidente desvio de finalidade, como meio de retardar o trânsito em julgado de decisão devidamente fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração
, e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS
por não vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e por constatar seu caráter manifestamente protelatório.

Com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

Advirto, ainda, que a interposição de qualquer novo recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2025